Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752213-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ronaldo Batista da Costa Agravado: Condomínio Residencial Park do Gama D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Batista da Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0006895-42.2013.8.07.0004, assim redigida: “No caso, a despeito da "impugnação" apresentada no ID 212011011, não assiste razão ao executado. Nesse passo, ressalto que a Sentença constante no ID 40091334 condenou o devedor ao pagamento das taxas condominiais vencidas atinentes ao imóvel CM-13 localizado no condomínio credor. Ressalto, também, que a referida Sentença transitou em julgado - ID 40091357. Assim, a questão atinente à posse do imóvel, na qual o executada sustenta pertencer à terceira interessada, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Ademais, neste particular, informo que a ação possessória n. 2011.04.1.004746-4 (0004642-52.2011.8.07.0004) ajuizada pela terceira interessada foi extinta por este Juízo, sem resolução do mérito, encontrando-se os autos arquivados. No que toca à tese do executado de que sua obrigação condominial estaria limitada até o trânsito em julgado da sentença, assevero que o decisum foi expresso ao permitir, na cobrança, a inclusão das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide. Noutra senda, classificada doutrinariamente como obrigação propter rem (“por causa da coisa”), a taxa condominial se vincula a unidade imobiliária, razão pela qual, em regra, deve ser assumida pelo proprietário do bem. Todavia, tratando-se de imóvel arrematado em leilão e constando do edital de arrematação estipulação sobre a responsabilidade do pagamento das despesas condominiais de determinado período, tais regras devem prevalecer. Por sua vez, com a alienação judicial, há a transferência da propriedade do bem arrematado do antigo proprietário para o arrematante, passando este a responder pelas dívidas constituídas após a arrematação. Assim, assinado o auto de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC, o arrematante sub-roga-se nos direitos e obrigações decorrentes do imóvel adquirido, ainda que não tenha sido formalizado o registro ou a imissão do adquirente na posse do bem. Assim, considerando a data da arrematação do imóvel, ou seja, 29/08/2022 (ID 210530066), é de responsabilidade do executado o pagamento de todas as obrigações incidentes sobre o imóvel até esta data. Por consequência os débitos e obrigações constituídos após a arrematação devem ser adimplidos pelo arrematante. Por fim, deixo de designar audiência de conciliação ante a longa tramitação do feito. Nada obstante, poderá o devedor ofertar proposta nos autos, a ser submetida ao credor. Ante o exposto, rejeito a "impugnação" apresentada pelo devedor. Preclusa esta Decisão retornem conclusos.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 67042595), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação, ao cumprimento de sentença, por ele oferecida na origem. Argumenta que não pode ser atribuída ao ora devedor a responsabilidade pelo pagamento de dívidas e encargos condominiais referentes ao imóvel alienado judicialmente após o trânsito em julgado, ocorrido aos 3 de maio de 2016, da sentença que constituiu o crédito em favor do ora recorrido. Também afirma que não é devida a aplicação da multa e a condenação ao pagamento de honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Acrescenta que são desproporcionais e inadequadas, além de contrariarem o princípio da menor onerosidade, as medidas constritivas requeridas pelo credor nos autos do incidente processual, pois o adimplemento da obrigação aludida já estaria assegurado por meio da alienação judicial do imóvel em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o acolhimento integral das razões articuladas pelo devedor, em sua impugnação. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 67045969 e Id. 67045964). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que os temas referentes à aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, bem como à legitimidade das medidas constritivas requeridas pelo credor nos autos do incidente processual de origem, não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, que se limitou a fixar a responsabilidade do recorrente pelo pagamento dos encargos condominiais até 29 de agosto de 2022, data em que ocorreu a arrematação do imóvel. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade de Justiça - Supressão de instância - Matéria Preclusa - Penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. 1. A presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste a meras alegações. Gratuidade de justiça deferida. 2. É defeso rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria acobertada pela coisa julgada. 3. Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir de matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. 4. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de verba salarial, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, dentre as quais não se incluem os honorários profissionais. 5. A corrente que admite a penhora parcial de verba remuneratória condiciona a medida à ausência de risco à dignidade do devedor, presente no caso em que a agravante está desempregada, contando com auxílio emergencial.” (Acórdão no 1715595, 07398793520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, ASTREINTES E PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DO AGRAVANTE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ATÉ INÍCIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PERDAS E DANOS DIRETAMENTE DECORRENTES DA MORA. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de matérias já apreciadas e decididas em momento processual anterior, operando-se a preclusão. 4. Nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, constatada a existência de perdas e danos decorrentes da desídia do executado, cabível a fixação de valor equivalente ao prejuízo sofrido. 5. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 6. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sua manutenção é medida de rigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1352194, 07111243520218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “Cumprimento de sentença. Penhora sobre faturamento de empresa da qual o devedor é sócio. Supressão de instância. 1 - O patrimônio do sócio não se confunde com o da pessoa jurídica. Não se admite a penhora sobre o faturamento da empresa da qual o devedor é sócio, se essa não figura no polo passivo nem houve desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2 - Questão não apreciada na decisão agravada não pode ser decidida no agravo, pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3 – Agravo não provido.” (Acórdão no 805879, 20140020126770AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise da pretendida limitação temporal da responsabilidade do recorrente pelos encargos condominiais. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em delimitar a responsabilidade do recorrente pelo pagamento dos encargos condominiais referentes ao bem imóvel objeto de alienação judicial, medida efetivada como instrumento para a satisfação de crédito instituído em favor do recorrido. A sentença ora em fase de cumprimento julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo condomínio recorrido para condenar o agravante “ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas, a partir de 14.6.2008” (Id. 40091334 dos autos do processo de origem). Percebe-se que o recorrente foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais a partir de 14 de junho de 2008, ficando evidente que a condenação aludida também abrange as parcelas vincendas. Além disso, não há notícias a respeito de eventual impugnação, pelo ora recorrente, das cláusulas e condições previstas no edital concernente ao leilão eletrônico (Id. 130660667). Quanto ao mais é preciso notar que a limitação da responsabilidade do arrematante, apenas em relação ao período posterior à arrematação, foi objeto de decisão anterior proferida pelo Juízo singular, que não foi impugnada oportunamente pelo devedor, nos seguintes termos: “(...) o valor total da arrematação deverá quitar a própria dívida executada nos autos, se possível, e havendo saldo remanescente, antes de liberar ao executado, verifica-se a habilitação de outros créditos com preferência nos termos da lei. Saliento que o arrematante não é responsável tributário (CTN, art. 130, parágrafo único). A não ser assim, ninguém arremataria bens em hasta pública, pois estaria sempre sujeito a perder o bem arrematado, não obstante tivesse pago o preço respectivo. Justifica-se o disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional porque entre o arrematante e o anterior proprietário do bem não se estabelece relação jurídica nenhuma. A propriedade é adquirida pelo arrematante em virtude de ato judicial e não de ato negocial privado.” (Hugo de Brito Machado, In Curso de direito tributário. 24a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 149) Corolário disso, não faz sentido que o arrematante do bem adquirido em hasta pública seja obrigado, após o pagamento do lanço, a pagar dívidas tributárias a que não deu causa. Da mesma forma, em razão da peculiaridade do caso – cumprimento de sentença de dívida condominial – não pode o arrematante, além de efetuar o pagamento do preço, ter que efetuar o pagamento dos débitos condominiais anteriores à arrematação. Assim, indefiro a retificação do edital a fim que conste expressamente que a responsabilidade do pagamento do débito de condominial e tributário seja de responsabilidade do arrematante.” Em outra decisão interlocutória, também já abrangida pelos efeitos da preclusão, o Juízo singular reafirmou que “após a arrematação do bem, o arrematante, por força de lei, ficará responsável pelo pagamento de tais encargas” (Id. 132572784). Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, e 507, ambos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito aos atos decisórios acima mencionados, acobertados pelos efeitos da preclusão. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a jurisprudência deste Egrégio Sodalício está firmada no sentido de que, em regra, não é possível a atribuição, ao arrematante, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais devidos antes da data em que efetuada arrematação, sobretudo por tratar-se de modalidade de aquisição originária do domínio. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. LEILÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PENHORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REGISTRO POSTERIOR. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SUCUMBÊNCIA. ALIENAÇÃO. CIÊNCIA. TEMA 872/STJ. 1. Os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas. Precedentes do STJ. 2. A carta de arrematação de imóvel leiloado em 2001, acompanhada de comprovantes da inexistência, à época de expedição, de penhora proveniente de execução fiscal registrada na matrícula do bem, demonstra direito incompatível com o ato constritivo impugnado, preenchendo os requisitos do art. 674/CPC para a desconstituição da medida. 3. Cabe à Fazenda Pública arcar com o ônus de sucumbência, visto que tomou ciência de alienação judicial anterior à penhora e, não obstante, apresentou resistência à pretensão veiculada pelo arrematante. Tema no 872/STJ. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1921279, 0703650-62.2021.8.07.0016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE AFASTADA. 1. Diante da ausência de ressalvas no edital de leilão, com indicação pormenorizada dos valores, não pode ser atribuída ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à alienação judicial. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1608861, 0701220-28.2021.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. EDITAL DO LEILÃO. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE TAXAS INADIMPLIDAS. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. ARREMANTANTES. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART.1.345 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 2. O art. 1.345 do CC prevê que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. 3. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal afasta a responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais anteriores à arrematação do bem em hasta pública quando o edital é omisso a respeito da existência de taxas condominiais inadimplidas. 4. No caso concreto, os arrematantes são corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais, pois constou do edital a ressalva de que os imóveis objeto do leilão poderiam ter taxas condominiais inadimplidas. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1837022, 0718793-84.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ARREMATANTE. VALOR DA ARREMATAÇÃO INFERIOR AOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM ARREMATADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 908, § 1o, do CPC e art. 130, parágrafo único, do CTN, em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento de tais dívidas. 2. Todavia, verificado que o preço alcançado na hasta é inferior aos débitos incidentes sobre o bem arrematado, é inviável a declaração de quitação de tais débitos nos próprios autos da execução, sob pena de resultar tumulto processual ou prejuízo ao direito de terceiro que não integrou a lide. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1638158, 0732790-92.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PENHORA. ANTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. PREÇO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propriedade do bem adquirido em hasta pública equipara-se ao modo de aquisição originária da propriedade. 2. Nesse contexto, o arrematante adquire a propriedade livre de quaisquer ônus sobre o imóvel, razão pela qual eventuais débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. 3. A carta de arrematação expedida de acordo com os requisitos do art. 901, § 2o, do CPC é suficiente para que haja a transferência da propriedade em favor do agravante, sendo despiciendo o cancelamento das penhoras antecedentes, razão pela qual qualquer exigência nesse sentido deve ser afastada. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1820942, 0731868-80.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUB-ROGAÇÃO. ADQUIRENTE EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação em que se discute a responsabilidade pelos débitos condominiais anteriores à arrematação de imóvel em hasta pública. 2. O valor da causa corresponde ao valor atribuído à expressão econômica existente na relação jurídica material entre autor e réu. 3. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC 4. Não obstante o adquirente de imóvel sub-rogar-se nos débitos condominiais e demais obrigações de natureza propter rem em relação ao bem adquirido, conforme entendimento sufragado pelo colendo STJ, tratando-se de aquisição originária de imóvel, decorrente de arrematação em hasta pública judicial, as obrigações propter rem do imóvel somente serão assumidas pelo arrematante se estiverem expressamente previstas no Edital de hasta pública, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1281003, 0735032-89.2019.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 18/09/2020.) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator